Tribunal: TJDFT
Processo: 0730749-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – AVALIAÇÃO DE LOTES HIPOTÉTICOS – IMPUGNAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELA DESVALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS – RECURSO IMPROVIDO.
1. Se, em manifestação expressa, o magistrado a quo afirma que mantém a decisão agravada, resultava sem amparo a preliminar de supressão de instância em relação a discussão sobre o laudo pericial.
2. Agravo interposto contra decisão que homologou laudo pericial para apuração do valor atual dos lotes objeto da lide.
3. Alegação de irregularidade na perícia por utilização de "lotes hipotéticos" refutada, uma vez que a metodologia foi homologada pelo juiz, que considerou adequada a desconsideração da desvalorização causada pelo tempo e condições adversas.
4. A desvalorização dos lotes, decorrente de irregularidades ambientais e ausência de registro, não deve ser imputada ao adquirente.
5. Recurso conhecido e desprovido.